Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDA PREMATURA EXTREMA. AUSÊNCIA DE LEITO EM UTI NEONATAL. POSTERIOR OMISSÃO DE CUIDADOS. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. SEQUELAS PERMANENTES. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. QUANTUM MANTIDO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo do ente público, para manter a sentença recorrida que reconheceu a falha do serviço prestado pelo Estado, por falta de atendimento médico-hospitalar apropriado, e o nexo de causalidade da sua conduta; e julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à autora, a título de danos morais, e de pensão vitalícia desde o nascimento, no importe de R$ 1,5 SM (um salário-mínimo e meio).
II. Questão em discussão:
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos apresentados nas razões de apelação, especialmente no que tange ao patamar da pensão mensal vitalícia fixada; (ii) se há necessidade de prequestionar os artigos 402, 403, 944 e 950 do Código Civil e a jurisprudência do STJ indicada em nas razões recursais, com o intuito de viabilizar a interposição de Recurso Especial para a devida Corte de Justiça.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. Não se verifica omissão no v. acórdão que fixou pensão mensal vitalícia em 1,5 salário-mínimo, valor considerado razoável e proporcional à extensão do dano sofrido pela autora, criança com sequelas permanentes decorrentes de erro médico no parto.
6. A quantia arbitrada visa assegurar o atendimento das necessidades básicas da infante, especialmente diante da exigência de tratamento contínuo e especializado.
7. Não há omissão a ser sanada, tampouco necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento, uma vez que os artigos 402, 403, 944 e 950 do Código Civil foram implicitamente considerados na fundamentação adotada, ao reconhecer que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, podendo ser arbitrada em valor suficiente para assegurar à vítima uma existência digna.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que costumeira, não possui caráter vinculante, sendo possível a fixação de valor superior quando as circunstâncias do caso concreto assim exigirem.
9. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo
10. Embargos declaratórios não providos.